Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008818-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), MARIA DO ROSARIO DA SILVA - CPF: 746.426.691-91 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débitos, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a inexistência de contrato relativo a empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado entre as partes; (
ii
) analisar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; (
iii
) definir a incidência de repetição do indébito em dobro; e (
iv
) estabelecer a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, inclusive por fraudes ou vícios decorrentes do fortuito interno, como ocorre nas contratações bancárias eletrônicas sem segurança adequada.

4.
O ônus da prova quanto à validade do contrato bancário incumbe à instituição financeira, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, especialmente quando alegada a inexistência da relação jurídica pela parte consumidora.

5.
A mera alegação de que a contratação foi realizada via sistema eletrônico (Clique Único), com uso de senha pessoal, não é suficiente para demonstrar a anuência do consumidor, ausentes provas técnicas mínimas como logs de acesso, geolocalização, IP, ou validação biométrica com vivacidade (
liveness
).

6.
Demonstrada a ausência de vínculo contratual e a efetiva realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, mostra-se configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito indenizável.

7.
É devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

8.
A indenização por danos morais é devida quando verificada a falha na prestação do serviço bancário que gera descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente quando afeta pessoa idosa e hipossuficiente, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

9.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

10.
Diante do improvimento do recurso, são devidas as custas recursais pelas apelantes, e os honorários advocatícios são majorados para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratos não comprovadamente celebrados com o consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige a apresentação de elementos técnicos mínimos que comprovem a anuência do consumidor, como logs de sistema, geolocalização, IP e validação biométrica com
liveness
.

A ausência de prova da contratação autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral presumido, sendo cabível a indenização, especialmente quando afetam pessoa idosa em situação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, III, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II; 429, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT,
Ap

Cív
. no 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05.06.2024, DJE 10.06.2024; TJMT,
Ap

Cív
. no 1021367-74.2023.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 04.12.2024, DJE 09.12.2024; TJSP,
Ap

Cív
. no
1011312-62.
20238260482, Rel. Des. Lídia Cabrini, j. 19.02.2025, 20a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1008818-75.2024.8.11.0041

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELAD
A
:
MARIA DO ROSARIO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica e Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Materiais
, proposta pelo apelado
MARIA DO ROSARIO DA SILVA

em face do
s
apelante
s
.

O Magistrado de origem reconheceu a inexistência
da relação jurídica e do débito oriundos do contrato de empréstimo consignado no 673914961, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação

(Id.
316890367
).

Os apelantes alegam, em síntese, que não houve qualquer irregularidade ou fraude na contratação, sustentando que o empréstimo foi celebrado de forma legítima pela própria autora, mediante uso do sistema “Clique Único”, com senha pessoal inserida no caixa eletrônico.

Argumentam que o valor contratado foi creditado em conta de titularidade da consumidora, o que comprovaria a efetiva disponibilidade e utilização dos recursos, afastando a tese de vício de consentimento.

Aduzem que a sentença não apreciou adequadamente o conjunto probatório, em especial os extratos e o comprovante de transferência juntados, que demonstrariam a regularidade do negócio.

Asseveram que o negócio jurídico eletrônico é plenamente válido, à luz dos
arts
. 104, III, e 107 do Código Civil, e que o uso de senha pessoal equivale à assinatura digital.

Defendem que não há má-fé a justificar a restituição em dobro, razão pela qual requerem, subsidiariamente, que eventual devolução se dê de forma simples. Sustentam, ainda, que os danos morais não restaram comprovados e que o valor de R$ 8.000,00 seria excessivo, ensejando enriquecimento sem causa da autora.

Por fim, pleiteiam, de forma sucessiva, a compensação dos valores creditados à autora e a redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (Id. 316890378), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Sustenta que a contratação é fraudulenta, pois não há prova de geolocalização, biometria com vivacidade ou termo de aceite digital, requisitos previstos na Nota Técnica DRN/001/2022 da DATAPREV e na IN no 138/2022 do INSS.

Argumenta, ainda, que há inquérito policial em curso sobre fraudes bancárias envolvendo o mesmo contrato, do qual figura como vítima, reforçando a tese de irregularidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade e regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado, bem como a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora.

N
a origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria do Rosário da Silva, que afirmou jamais ter contratado empréstimo junto aos bancos réus, tendo sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

É cediço, que as pessoas jurídicas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores no exercício de suas atividades, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que segue:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Esse dever é ainda mais rigoroso às instituições financeiras, na medida em que o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nessa perspectiva, são assegurados ao consumidor direitos básicos, entre os quais se incluem: a proteção à vida, saúde e segurança; o direito à informação adequada e clara e; à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme estabelece o artigo 6o do CDC:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I -
a
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

VI -
a
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
;”

Do exame dos autos, verifica-se que
a
apelad
a
afirmou não ter contratado com a instituição financeira e confirmou os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que comprovou os descontos em seu benefício previdenciário (Id.
316889910 ao
31688991
3
).

Por outro lado,
as instituições financeiras
/apelantes
limitam-se a sustentar que o contrato foi firmado de forma válida, mediante senha pessoal, e que o valor foi creditado em conta bancária. No entanto, não comprovaram a efetiva vinculação da operação à autora, tampouco apresentaram elementos técnicos mínimos de autenticação, como geolocalização, IP, logs do sistema, gravações ou validação biométrica com
liveness
, que assegurem a autoria do ato.

Ou seja,
as apelantes
deix
aram
de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, uma vez que deixou de comprovar a autorização do empréstimo, nos termos do que estabelece o artigo 373, inciso II e 429, inciso II, todos do CPC.

Acerca do tema, este Sodalício decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA –
TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços. 2. Alegado, por parte do
consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in
casu
. 3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada
.”

(N.U 1000143-06.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024). (Grifo nosso).

Diante da ausência de prova efetiva do vínculo contratual, não há como se questionar a validade do contrato.

Em relação à restituição em dobro dos valores descontados, de acordo com o artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à devolução ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

No caso em análise, inexistente prova da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado caracterizam-se como indevidos, sendo suficiente a demonstração da culpa.

Nesse sentido, há precedente nesta Colenda Câmara,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada que objetiva a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, a repetição de indébito e a indenização por danos morais. A autora alega que não contratou o empréstimo e que os descontos em sua folha de pagamento foram indevidos. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a inexistência do contrato e condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorre da decisão e sustenta a validade da contratação e a ausência de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço bancário, a justificar a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado e a condenação do banco à restituição dos valores descontados indevidamente; (
ii
) o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmulas 297 e 479 do STJ). A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC). O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). No caso em exame, o banco não comprovou a contratação do empréstimo consignado pela autora, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I e II, do CPC. Os descontos indevidos em folha de pagamento, configuram ato ilícito e falha na prestação do serviço, passível de reparação por dano moral, porquanto violam o direito ao patrimônio e à dignidade da pessoa humana. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. É cabível indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em folha de pagamento, em razão de
empréstimo consignado não contratado, por configurar ato ilícito e falha na prestação do serviço, que violam o direito ao patrimônio e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII, e art. 14 do CDC; art. 373, I e II, do CPC; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020; TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021
.”

(N.U 1021367-74.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).”

Com efeito, o desconto em benefício previdenciário sem autorização do consumidor viola a boa-fé objetiva e, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

No que se refere aos danos morais, configurada a falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em conta corrente, especialmente quando se trata de pessoa idosa atingida em verba de natureza alimentar, impõe-se o dever de indenizar por dano moral por parte da instituição financeira, conforme estabelece os artigos 14 do CDC, já mencionado, e os artigos 186 e 927 do Código Civil, que seguem:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”

Somado a isso, a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias específicas do caso concreto, tais como a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes, de modo a impor uma sanção ao ofensor e desencorajá-lo da repetição da conduta lesiva.

Na hipótese, verifica-se a ocorrência de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar d
a
apelad
a
, o que lhe acarretou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, atingindo de forma relevante sua esfera íntima e financeira.

Este entendimento está em conformidade com o Tribunal de Justiça de São Paulo, sob expressa menção:

"
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. i. caso em exame Apelação interposta por Nair Pereira Santana contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra Banco Itaú Unibanco S/A, sob o fundamento de que a contratação do seguro não estaria devidamente demonstrada. A autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente referentes a seguro de cartão não contratado, requerendo a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.
Há
três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro de cartão pela autora; (
ii
) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada; e (
iii
) determinar se há direito à indenização por danos morais e sua quantificação.
iii
. razões de decidir A relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ. O banco não apresentou contrato assinado ou outro meio de prova idôneo que demonstrasse a adesão voluntária da autora ao seguro, limitando-se a juntar prints de telas de sistema interno, documento unilateral e insuficiente para comprovar a regularidade da contratação. O ônus de provar a contratação válida do seguro cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do
CPC, e do art. 429, II, do mesmo diploma legal, ônus do qual não se desincumbiu. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois os descontos indevidos decorreram de conduta não justificada da instituição financeira. A falha na prestação do serviço configura dano moral in
re

ipsa
, presumido diante da cobrança indevida e da obrigação imposta à autora de arcar com valores de serviço não contratado. O valor da indenização por danos morais é arbitrado em R$ 3.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da reparação.
iv
. dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por descontos indevidos em conta corrente referentes a serviço não contratado, salvo prova inequívoca da adesão voluntária do consumidor. 2. A mera apresentação de prints de sistema interno do banco, sem contrato assinado ou outro meio idôneo de prova, não comprova a contratação válida de serviço bancário pelo consumidor. 3. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro quando configurada cobrança indevida sem justificativa plausível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em conta corrente, configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo cabível a indenização ao consumidor lesado." __ Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 429, II, e 1.012; CF/1988, art. 37, §6o; STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmula 326
."
(
TJSP; Apelação
Cível 1011312-62.2023.8.26.0482; Relator (a):
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 19/02/2025).

Com efeito, ao sopesar o grau de culpa do ofensor, a gravidade, a repercussão da ofensa, a situação econômica das partes e, ainda, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, revela-se adequada a fixação do Magistrado singular.

No tocante à distribuição do ônus de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC, incumbe à parte vencida arcar com os honorários advocatícios e custas processuais. No caso em questão, tendo o apelante decaído integralmente em suas pretensões, é devida a condenação deste ao pagamento integral das verbas sucumbenciais
.

Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante. Em vista disso, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Destarte, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da c
ondenação
, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025